Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. COBRANÇAS REALIZADAS POR EMPRESA DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida somente pode ser suspensa se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
3. As cobranças realizadas por empresa de cobrança, em nome do banco, vincula o agente financeiro e impõe a sua responsabilização, por força da regra da responsabilidade solidária contida no art. 14 do CDC.
4. Mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio de recurso financeiro e majorou multa imposta por descumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção de cobrança de dívida declarada inexistente.
5. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.